Tribunal: STF
Processo: AI 525749
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
   INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO
   PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. EXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE
   OFÍCIO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. Faltam ao instrumento
   peças obrigatórias, nos termos exigidos pela Súmula n° 288 do
   Supremo Tribunal Federal.
2. Consta, contudo, dos autos,
   certidão no sentido de que os advogados que exerciam a defesa do
   Agravante não foram intimados para apresentar as razões de
   apelação ao Tribunal de Justiça. Intimação que foi publicada em
   nome de advogada alheia aos autos de origem.
3. Constatado
   cerceamento ao direito de defesa do Recorrente.
4. Agravo de
   Instrumento não admitido.
5. Concessão de ordem de habeas corpus
   de ofício, para anular o processo de origem, a partir da
   intimação da defesa para apresentação das razões de apelação.